Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como cediço, a Ação de Conhecimento deverá prosseguir perante o Juízo na qual foi proposta até a apuração do valor devido, após o qual deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito é devido ao réu.
3. Diante do contexto fático-probatório dos autos, resta comprovada a existência de relação jurídica havida entre as partes, bem como fica caracterizado o inadimplemento. A apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.